Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-37.2022.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-37.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAKELL PEREIRA MACHADO - CPF: 034.933.431-59 (APELADO), RAKELL PEREIRA MACHADO - CPF: 034.933.431-59 (ADVOGADO), EZEM HOPPEN CEZAR - CPF: 815.890.771-72 (APELANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – PROVA TESTEMUNHAL INÓCUA – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELANTE – PEDIDO INDEFERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
”.

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Servidão de Passagem c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Em contrarrazões, a apelada busca a revogação da gratuidade concedida ao réu, pois teria condições de arcar com as despesas judiciais (ID. 189208691, págs. 1 a 14).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO RELATOR

A ora apelada ingressou com a Ação de Reintegração de Servidão de Passagem sob a alegação de que para ter acesso ao sítio (Betel) que adquiriu em 2022 de Sidney dos Santos Alves precisa utilizar uma estrada vicinal na Rodovia MT 110, a qual passa pela propriedade do apelante por quase 104 metros até chegar ao seu imóvel.

Aduz que a servidão de passagem existe há mais de 30 anos bem como que o réu gradeou o referido acesso e argumentou que ela deveria usar outra estrada.

Encontram-se nos autos

boletins de ocorrência, mapa da área, croqui do CAR fornecido pela Secretaria de Meio Ambiente, Ata Notarial Declaratória de Eleusa dos Santos Alves,

Escritura Pública de Declaração de Sidney dos Santos Alves, fotos e Termos de Depoimento prestado na Delegacia de Polícia de Guiratinga pelo apelante, pela apelada, pelo seu pai Rivaldo Machado Barcelos, por Paulo Evangelista Maranhão, lavrador, e por Nilton Nunes dos Santos Filho, policial civil.

Os 02 últimos, que não são parentes dela, deixaram claro que a servidão existe há mais de 30 anos e que foi o réu quem fechou a passagem.

O art. 355, I, do CPC, estabelece o seguinte:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
”.

Conforme jurisprudência do STJ,
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
”.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

Nestes autos, a prova testemunhal requerida pelo apelante seria inócua para a solução da controvérsia.
Portanto, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de
R$2.000,00 para R$3.000,00.

Indefiro o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao réu, visto que não ficou comprovada sua capacidade financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023